Tribunal: CARF
Processo: 13502.720399/2015-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.720399/2015-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.045 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
BRASKEM S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2010
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA.
Tendo em vista que a multa isolada por compensação não homologada somente
subsiste se o principal for mantido, deve ser afastada a multa quando
homologada a compensação na medida e proporção do débito compensado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário na parte em que questiona matéria de índole constitucional e, na parte
conhecida, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para afastar o lançamento da multa
isolada sobre os créditos cujas glosas foram afastadas pelo CARF no processo principal (PAF n.
13502.900010/2012-80). Declarou-se suspeita para participar do julgamento conselheira
Fernanda Vieira Kotzias, tendo sido substituída pelo conselheiro Marcelo Costa Marques
D’Oliveira (suplente convocado).
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Marcos Antonio Borges
(suplente convocado), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco (Vice-Presidente), Marcelo Costa Marques D’Oliveira (suplente convocado em
substituição à conselheira Fernanda Vieira Kotzias, que se declarou suspeita para participar do
julgamento), e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720399/2015-24
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.045 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720399/2015-24

Relatório
Trata-se de Auto de Infração referente ao MPF no 0500100.2015.00084, no
valor de R$ 10.235.468,31, lavrado para exigir multa aplicada com fundamento do § 17, art. 74,
Lei no 9.430/96.
Em conformidade com o Termo de Verificação Fiscal, situado às fls. 6 a 8, as
compensações que não teriam sido homologadas seriam referentes ao processo de crédito no
13502.900010/201280,
PER/Dcomps
no
00296.62104.220710.1.3.098529,
09203.37046.300610.1.3.099009 e 25376.79882.160610.1.3.099702, conforme tabela a seguir:

A contribuinte apresentou impugnação, situada às fls. 133 a 167, na qual
argumentou, em síntese: (i) a necessidade da reunião do presente processo ao Processo no
13502.900010/201280, para que sejam julgados simultaneamente; (ii) o § 17, art. 74 da Lei no
9.430/96 não poderia ser interpretado literalmente, mas de forma sistemática, pois o objetivo de
tal dispositivo seria aplicar a penalidade para os que utilizassem de créditos indevidos ou
inexistentes de forma abusiva; (iii) discorreu sobre o conceito de insumo e alegou que a
penalidade não poderia ser aplicada ao presente caso, por ausência de má fé; (iv) direito à
petição, ao contraditório, ao duplo grau de jurisdição, à ampla defesa, à razoabilidade, à
proporcionalidade, à vedação ao confisco e alegou que a multa seria sanção política; e (v) a
existência de proposta de emenda à MP no 670, para revogar o § 17, art. 74 da Lei no 9.430/96.
Em 18/12/2017, a 05a Turma da Delegacia Regional do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto (SP) proferiu o Acórdão DRJ no 1475.338, situado às fls. 313 a 319, de
relatoria da Auditora-Fiscal Denise Aparecida Aguiar Vilas Boas Fantinel, que entendeu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação, nos termos da ementa abaixo
transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 16/06/2010, 30/06/2010, 22/07/2010
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Será aplicada multa isolada de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor
do débito objeto de declaração de compensação não homologada (art. 74,
§ 17, da Lei no 9.430, de 27/12/1996, com redação dada pela Lei no
13.097, de 2015).
MULTA ISOLADA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO.
COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
Não cabe a discussão sobre a inconstitucionalidade de normas legais no
âmbito do contencioso administrativo, uma vez que o julgador
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.045 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720399/2015-24

administrativo encontra-se vinculado à aplicação das normas vigentes no
ordenamento jurídico.
A contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual reiterou as razões de sua
manifestação de inconformidade, adicionado de novos documentos com o intuito de comprovar o
direito creditório.
Em sessão realizada em 29 de janeiro de 2019, esta turma, por unanimidade de
votos, proferiu a resolução n. 3401-001.797, para em sobrestar o julgamento, para que se
aguarde o retorno de diligência o processo 13502.900010/201280, cuja análise é prejudicial à da
multa regulamentar de que trata o presente processo.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.

O Recurso é tempestivo e interposto por parte legítima, dele tomo conhecimento,
com a ressalta da matéria de índole constitucional em que se discute a proporcionalidade e
razoabilidade da multa cominada, em virtude da aplicação da Súmula CARF no 2.
Na parte conhecida, quanto ao mérito, trata-se de auto de infração lavrado para
cobrança de multa isolada de que trata o §17 do art. 74 da lei n. 9.430/96 e, portanto, diretamente
associado ao resultado do processo de compensação que lhe deu origem.
Neste aspecto, com a superveniência do provimento nos autos do Processo
Administrativo no 13502.900010/2012-80, entendo deva ser cancelado o auto de infração
combalido na exata proporção dos créditos reconhecidos no processo principal.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário interposto para, na
parte conhecida, quanto ao mérito, dar-lhe provimento parcial na proporção do valor revertido no
Processo Administrativo no 13502.900010/2012-80.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.045 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720399/2015-24

Fl. 402
DF CARF MF
Original